Tribunal: TJMT
Processo: 8010035-94.2014.8.11.0102
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010035-94.2014.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILBERTO MEYER (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELAINE MARCIA HUBER COLLI (RECORRENTE), ELIZABETE JOSÉ ELIAS (RECORRENTE), ERICA ALVEZ DINIZ PORFIRIO (RECORRENTE), ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - CPF: 958.701.991-15 (ADVOGADO), SHERRIDAN ADINAN PORFIRIO (RECORRENTE), NILVO PORFIRIO (RECORRENTE), ALEXANDRE COLLI - CPF: 028.403.581-58 (RECORRENTE), GILBERTO MEYER JUNIOR - CPF: 048.822.711-92 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO COLLI (RECORRENTE), RAFAELA ZOCOLOTTO - CPF: 059.350.601-40 (RECORRIDO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE SHERRIDAN ADINAN PORFIRIO E OUTROS E POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE ALEXANDRE COLLI E OUTROS E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 8010035-94.2014.8.11.0102

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE VERA

RECORRENTES:
MILVO PORFÍRIO, SHERRIDAN ADINAN DINIZ PORFÍRIO e ERIKA ALVES DINIS PORFÍRIO

ALEXANDRE COLLI, PAULO ROBERTO COLLI e ELAINE MARCIA HUBER COLLI

GILBERTO MEYER, ELIZABETE JOSÉ ELIAS e GILBERTO MEYER JUNIOR

RECORRIDOS: RAFAELA ZOCOLOTTO e MAURO ZOCOLOTTO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 01/03/2021

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INÉRCIA – DESERÇÃO – UM DOS RECURSOS NÃO CONHECIDO.
Observada a inércia quando do indeferimento da gratuidade de justiça, mesmo concedendo prazo para o pagamento, resta ao magistrado, nos moldes do artigo 42, §1° da Lei 9099/95, não conhecer do recurso, ante a deserção reconhecida.
MÉRITO DO RECURSO CONHECIDO – DANO MORAL – RESPONSABILIDADDE DOS GENITORES DE FILHOS RELATIVAMENTE INCAPAZES À ÉPOCA DOS FATOS - PICHAÇÃO NO MURO OFENSIVA – CIDADE PEQUENA – ALTO PODER DE REPERCUSSÃO NEGATIVA – DANO MORAL OCORRENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO ELEVADO – READEQUAÇÃO DO VALOR AO PATAMAR DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade dos genitores advém exatamente do fato de que, na época dos fatos os responsáveis pelos atos de pichação ofensiva eram relativamente incapazes, nos moldes do artigo 932 e 933 do CC, de onde, a pichação ofensiva, com palavras de “baixo calão”, contra uma mulher moradora da residência, em si só, sendo cidade pequena, gera a violação moral passível de ser indenizada, pouco importando eventual arrependimento posterior, de onde, a indenização deve servir de base a recompor a dor moral, sem que sirva de enriquecimento sem causa e ainda a servir de caráter pedagógico aos envolvidos, de onde, o patamar da indenização deve ser reduzida ao montante de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), extensiva ao recurso que não foi conhecido, ante a solidariedade da responsabilidade.

RECURSO DE MILVO PORFÍRIO, SHERRIDAN ADINAN DINIZ PORFÍRIO e ERIKA ALVES DINIS PORFÍRIO NÃO CONHECIDO.

RECURSO DE

ALEXANDRE COLLI, PAULO ROBERTO COLLI, ELAINE MARCIA HUBER COLLI, GILBERTO MEYER, ELIZABETE JOSÉ ELIAS e GILBERTO MEYER JUNIOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos inominados aviados por
MILVO PORFÍRIO, SHERRIDAN ADINAN DINIZ PORFÍRIO, ERIKA ALVES DINIS PORFÍRIO, ALEXANDRE COLLI, PAULO ROBERTO COLLI, ELAINE MARCIA HUBER COLLI, GILBERTO MEYER, ELIZABETE JOSÉ ELIAS e GILBERTO MEYER JUNIOR,
contra a sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 28.960,00 em favor da parte autora / recorrida RAFAELA ZOCOLOTTO e MAURO ZOCOLOTTO.

São dois recursos aviados a saber:

a)O Recurso Inominado de
MILVO PORFÍRIO, SHERRIDAN ADINAN DINIZ PORFÍRIO e ERIKA ALVES DINIS PORFÍRIO
se encontra encartado no evento 5319525, aduzindo em apertada síntese que, no curso do processo o reclamado / recorrente SHERRIDAN teria adquirido a maioridade e diante disso, o mesmo deveria arcar sozinho com o valor da indenização e, ainda, em alternativa a redução dos valores da indenização por danos morais;

b)O Recurso Inominado aviado por
ALEXANDRE COLLI, PAULO ROBERTO COLLI, ELAINE MARCIA HUBER COLLI, GILBERTO MEYER, ELIZABETE JOSÉ ELIAS e GILBERTO MEYER JUNIOR,
todos representados pela Defensoria Pública Estadual, pugnou pela ilegitimidade passiva dos pais dos reclamados, bem como, de que a frase pichada no muro da residência da vítima não dá a certeza de ligação com a mesma, bem pugnando pela improcedência da pretensão e ainda eventual redução dos valores da indenização;

Em todos os recursos foram apresentadas contrarrazões pela parte reclamante / recorrida, rebatendo as pretensões ali destacadas, pugnando pela manutenção da sentença.

Determinada a comprovação da condição de hipossuficiente os recorrentes
MILVO PORFÍRIO, SHERRIDAN ADINAN DINIZ PORFÍRIO e ERIKA ALVES DINIS PORFÍRIO,
não antederam ao chamamento judicial deste relator que indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu prazo de pagamento das custas em 48 horas, como se observa pelos Ids 57988962 (determinação de comprovação), 66865983 (rejeição da gratuidade e concessão de prazo de 48 horas para pagamento) e decurso do prazo sem manifestação, nos moldes da certidão do evento 73964991, vindo-me, novamente conclusos para agendar sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

I-DO RECURSO AVIADO
POR MILVO PORFÍRIO, SHERRIDAN ADINAN DINIZ PORFÍRIO e ERIKA ALVES DINIS PORFÍRIO

Antes de adentrar no mérito da demanda, cabe a análise acerca do recebimento ou não do recurso aviado por
MILVO PORFÍRIO, SHERRIDAN ADINAN DINIZ PORFÍRIO e ERIKA ALVES DINIS PORFÍRIO
, sendo que, este relator, como último responsável pela verificação da condição de hipossuficiência ou não, determinou a comprovação de tal condição pelos três, de onde, apresentados documentos este relator entendeu que não atendiam as diretrizes legais da hipossuficiência e de imediato determinou a intimação para que pagassem as custas processuais recursais em 48 horas, sob pena de deserção.

Isto por ser observado pelos IDs 57988962 (determinação de comprovação), 66865983 (rejeição da gratuidade e concessão de prazo de 48 horas para pagamento) e decurso do prazo sem manifestação, nos moldes da certidão do evento 73964991, sendo que, ainda se observa que, realmente foram intimados da decisão, como se observa abaixo, pelo
print
de tela:

E, até agora não se observa nenhum tipo de pagamento das custas e mesmo que assim o aconteça, estaria, invariavelmente fora do prazo e não poderia ser acolhido.

O
artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe que:

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

A base de cálculo para o preparo recursal será o valor equivalente à pretensão do recorrente, consoante item 5.9.4 da CNGC/MT, que estabelece o seguinte:

“Nos recursos cíveis inominados, a base de cálculo para o preparo será o valor equivalente à pretensão do recorrente”.

O próprio FONAJE editou o Enunciado 80, nos moldes abaixo vazados:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado
deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Como mencionado no próprio enunciado acima transcrito, existem precedentes no próprio STJ sobre o tema, nos seguintes julgados: Res, n 8 , de 07/08/2008-STJ, art 2o , parágrafo 1o; Resp 1.002.985/RS; Resp 1.062.336/RS; AgRg no Resp 1.081.845/RS; Resp 992.168/RS; Resp 1.008.446/RS; AgRG no Resp 1.081.404/RS e AgRg no Resp 1.046.881/RS CPC , art. 543-C. Ainda os seguintes:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”

(AI 665.127-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJE 20.6.2008).

“EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Recurso inominado julgado deserto. Ofensa constitucional indireta. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo Regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte” (RE 572.068-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJE 15.8.2008).

“EMENTA: ACÓRDÃO DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando apreciação em recurso extraordinário. Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte. Agravo desprovido”

(AI 379.557-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 14.11.2002).

Nesta Turma Recursal, os seguintes recursos foram julgados neste sentido: 0010083-50.2014.811.0019, 0010149-30.2014.811.0019, 002.2011.017.277-8 e 0051537-98.2013.811.0001, entre outros tantos.

Cândido Rangel Dinamarco diz que “recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (A reforma do código de Processo civil, 2a., Malheiros Editores, 1995, p. 118.), registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal, dentre eles, o preparo completo e tempestivo, nos moldes da dinâmica dos Juizados Especiais.

De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a falta da comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas, sendo, portanto inadmissível o recurso, sendo o caso de se negar o seguimento ao recurso.

Anoto ainda que não se aplica em sede de Juizados Especiais a disposição do artigo 1007, § § 2o e 4o do CPC, NOS MOLDES DA RECLAMAÇÃO 120539/2016, JULGADA PELO E. TJMT cuja relatora foi a DESEMBARGADORA SERLY MARCONS ALVES.

Conforme se verifica houve a determinação que a Recorrente, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), comprove documentalmente a alegada condição de miserabilidade, com a juntada de documentos que entender pertinentes.

Diante da decisão acima, a recorrente apenas pediu reconsideração, não juntando nenhum documento.

Assim, foi indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando que seja efetuado pela Recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

Dessa forma, o recurso está deserto, impossibilitando o seu julgamento.

Diante de tais fatos, somente resta a este relator ao NÃO CONHECIMENTO
do recurso inominado aviado por estas partes recorrentes.

Por óbvio, o não conhecimento do recurso em si, não afasta a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, que os condeno neste momento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, bem como, com supedâneo no Enunciado 122 do FONAJE, que é assim descrito: “
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).”,
de onde, ao final, serão fixados os percentuais relativos a tal condenação.

II- DO RECURSO AVIADO POR
ALEXANDRE COLLI, PAULO ROBERTO COLLI, ELAINE MARCIA HUBER COLLI, GILBERTO MEYER, ELIZABETE JOSÉ ELIAS e GILBERTO MEYER JUNIOR

a)Da alegada ausência legitimidade passiva dos pais dos que eram menores de 18 anos na época dos fatos

No caso em tela tem-se uma condição
“sui generis”
, visto que, na época dos fatos os autores imediatos do ato de pichação da residência de RAFAELLA ZOCOLOTTO e seu pai MAURO ZOCOLOTTO, nas pessoas dos recorrentes ALEXANDRE COLLI e GILBERTO MEYER JUNIOR, estes eram menores de 18 anos e maiores de 16 anos, sendo que, no decorrer da demanda, todos atingiram a maioridade, de onde, além deles, ainda acionados os seus respectivos genitores, de forma a serem responsabilizados pelos atos, praticados ainda quando os filhos eram menores de 18 anos.

O artigo 932, I do CC, aponta no seguinte sentido:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;

E o art. 933 do CC, também preleciona que:

“Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos”.

Ou seja, o fato de eventualmente terem atingido a maioridade no curso da ação, não afasta a responsabilidade intrínseca dos pais sobre os atos dos seus filhos, inclusive em eventual violação moral, ainda mais quando todos ali, invariavelmente sabiam muito bem o que estava o ocorrendo, saindo de carro, bebendo e fazendo atos reprováveis pela cidade inteira.

Efetuaram várias pichações pela cidade, ofendendo várias pessoas, e no caso em tela, em especial a parte autora e seu pai, pois picharam no muro de sua residência: “EU DEI PARA O FAUSTO”, em nítida alusão à autora, sendo que, essa tese de que a frase não daria para saber se era para ela, por si só, não lhe socorre, visto que, levantada apenas em sede de recurso, bem como, pelo fato de que no procedimento de ato infracional,
TODOS, INVARIAVELMENTE TODOS
, foram apenados a medidas socioeducativas, de onde, cumpriram as medidas, como se observa nos autos.

Então resta clara a responsabilidade dos pais, pelos atos dos filhos, não podendo, neste momento, os pais, como pretendem no recurso impor a responsabilidade apenas nos filhos que, no curso da ação atingiram a maioridade civil.

Em relação à ocorrência pelos danos morais, também resta inconteste que, tal ato, em uma cidade pequena, com grande repercussão, como se registra, saindo em vários meios locais de comunicação, todos ficaram sabendo do ocorrido, ainda mais em uma cidade pequena onde todos se conhecem, causando o vexame, humilhação e vergonha a todos envolvidos na condição de vítima da cidade inteira, e, no caso, em especial dos autores.

Entendo que a conduta dos mesmos violou a moral dos autores de forma clara e inconteste.

Em relação ao valor da indenização fixada, tendo que, a mesma deve ser fixada com base na observação da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, de que sirva de caráter pedagógico ao ofensor a não repetir atos semelhantes em momento futuro, bem como, a não servir também de um enriquecimento sem causa, a trazer uma grande indenização em prol do ofendido, a tornar-se um enriquecimento sem causa.

E, me valendo de tais pontos, observo que o magistrado de origem, arbitrou o valor da indenização no importe de R$ 28.960,00 a serem corrigidos pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a partir da citação válida, de onde, entendo eu que, pelo decurso de tempo, bem como, do montante arbitrado no máximo da época, o valor se encontra muito elevado e merece a devida redução a patamares mais justos e equânimes a todos os envolvidos.

Diante de tal ponto, entendo que o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), atendam a finalidade da recomposição moral suficiente, bem como, tenha o caráter pedagógico a todos os envolvidos, sendo que, reduzo a mesma a tal patamar.

Como houve a condenação solidária, é imperiosa a extensão do valor reduzido também aos recorrentes que não tiveram o seu recurso conhecido.

ISTO POSTO
, diante da fundamentação acima:

a)CONHEÇO
do recurso aviado por
ALEXANDRE COLLI, PAULO ROBERTO COLLI, ELAINE MARCIA HUBER COLLI, GILBERTO MEYER, ELIZABETE JOSÉ ELIAS e GILBERTO MEYER JUNIOR
e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), mantendo-se no mais os demais pontos da sentença.
ANOTE-SE QUE, ANTE A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA,
os efeitos da presente decisão de redução também se estendem aos demais recorrentes que não tiveram o recurso conhecido, apenas na parte da redução dos valores da condenação.

Diante do resultado do julgamento do recurso conhecido, deixo de condenar esses recorrentes, cujo recurso foi conhecido e parcialmente provido, ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

b)
NÃO CONHEÇO
do recurso aviado por
MILVO PORFÍRIO, SHERRIDAN ADINAN DINIZ PORFÍRIO e ERIKA ALVES DINIS PORFÍRIO
, ante a deserção, nos moldes do artigo 42, §1o da Lei 9099/95, bem como, condeno-os ao pagamento das custas processuais e ainda honorários advocatícios, no percentual de 15% sobre o valor da condenação imposta em 1o grau, que foi objeto do recurso considerado deserto.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021